Tribunal: STF
Processo: Pet 12367
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela requerente, nos seguintes termos:



    “9. Bem vistas as coisas, o e. Ministro Dias Toffoli já havia, no âmbito da Rcl 43.007, proferido decisão para que fosse concedido “acesso à íntegra do material apreendido na “Operação Spoofing” a todos os investigados e réus processados com base em elementos de prova contaminados, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição, assegurando-se, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter” (peça e-STF n° 1.979). 



    10. A ora requerente também esteve submetida às arbitrariedades e ilegalidades perpetradas no âmbito da Operação Lava Jato, conforme será mais bem exposto, razão pela qual entende necessário o seu acesso à integra do material colhido na OPERAÇÃO SPOOFING. 



    METHA: OUTRA VÍTIMA DO CONLUIO



    (...)



    14. Conquanto ainda não se pretenda suspender as obrigações firmadas em sede dos ilegais acordos de leniência, para entender as razões que ensejam o acesso aos dados e informações obtidas no âmbito da OPERAÇÃO SPOOFING, é imprescindível analisar em que circunstâncias das tratativas do acordo de leniência, celebrado durante o período da Operação Lava Jato, foram firmados. 



    15. Destaca-se: a Operação, por meio de relações questionáveis entre Procuradores, Juízes, Empresários e com a ONG de Transparência Internacional, rompeu com os limites legais sob a retórica de que estariam combatendo a corrupção. 



    16. Na época, os agentes públicos envolvidos não pouparam investidas irresponsáveis, realizadas por meio de operações midiáticas, acusações de corrupção praticadas por pessoas físicas de grande destaque político e por grandes empresas. Tudo isso era comandado por um grupo de agentes públicos que não se importavam muito com a legalidade. 



    17. Com efeito, não é segredo para ninguém as ilegalidades perpetradas no âmbito da Operação Lava Jato. O que ainda não se sabe, contudo, é a dimensão e até que ponto os agentes públicos foram capazes de chegar para tentar se consagrar como heróis –– revelados depois como falsos heróis, conforme palavras do e. Ministro GILMAR MENDES.”



    Ao final, requer o seguinte:



    “considerando que a METHA também foi alvo de investigações e procedimentos maculados, objeto de investigação na OPERAÇÃO SPOOFING, devem ser estendidos os efeitos das decisões peças e-STF 31 e 52 desses autos, bem como a decisão de peça e-STF 1.979 da Rcl. 43.007, para que seja concedido acesso integral ao material colhido na OPERAÇÃO SPOOFING.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que já foram deferidos diversos compartilhamentos das informações constantes dos autos da Rcl 43.007 com órgãos oficiais, tais como o Tribunal de Contas da União, o Superior Tribunal de Justiça, a Advocacia-Geral da União, a Secretaria da Receita Federal, dentre outros, além de também ter sido franqueado o acesso a tais informações para particulares na defesa de suas posições jurídicas e de seus interesses. 



    Nesse sentido, trago à colação manifestação do Ministro Ricardo Lewandwski, relator original do feito, nos seguintes termos: 



    “(....) esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht. 



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 



    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706- 59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 



    Embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos aos interessados, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça. 



    É que a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF). 



    Não fosse isso, registro que, no julgamento da ADPF 572/DF, relator Ministro Edson Fachin, o Plenário desta Suprema Corte declarou, por ampla maioria, vencido somente o Ministro Marco Aurélio, a constitucionalidade da Portaria do Gabinete da Presidência do STF 69/2019, que instaurou o Inquérito 4.781/DF no âmbito deste Tribunal. Naquela ocasião, destacou-se a possibilidade da realização de investigações de natureza penal por distintos órgãos, sempre com observância dos limites impostos pela Lei Maior, conforme assentado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto. Confira-se: 



    ‘Como salientei, não confundamos privatividade da ação penal pública no sistema acusatório - consagrada pela Constituição de 1988 - com investigações penais, com a possibilidade de diversos órgãos realizarem investigações penais. A própria legislação estabelece, e esta Suprema Corte, já, por diversas vezes, proclamou constitucional. Cito as mais importantes. 



    No âmbito do Poder Executivo, a legislação permite investigações criminais realizadas pela Receita Federal do Brasil, pela delegacia da Receita e seus escritórios de pesquisa e investigação, os chamados ESPIS. 



    O próprio Banco Central do Brasil tem um Departamento de Combate a Ilícitos Cambiais e Financeiros, e, no caso de liquidações extrajudiciais, faz -se todo um procedimento investigativo onde toda a prova produzida acaba sendo levada ao Ministério Público para eventuais ações contra o sistema financeiro. 



    Da mesma maneira, no âmbito do Poder Legislativo, há previsão constitucional de investigações realizadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito - art. 58, § 3º. Mesmo antes dessas previsões, foi muito bem lembrado aqui pelo Doutor Levi, ilustre Advogado-Geral da União, acórdão de lavra do Ministro Paulo Brossard que dizia ser inerente ao Poder Legislativo a possibilidade de investigação, de realizar diligências investigatórias, mesmo antes da previsão expressa de CPIs, no art. 58, § 3º, da Constituição Federal. Temos investigações feitas pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, no caso de crimes cometidos em suas dependências - artigo 269 da Resolução nº 17 do Regimento Interno da Câmara. 



    Ou seja, há uma série de previsões e possibilidade de investigações pré-processuais no Executivo e no Legislativo. No âmbito do Judiciário, também há essas previsões. 



    Quero lembrar a todos outra tradicional hipótese de investigação criminal: a presidida pelo tribunal competente para processar e julgar magistrado acusado da prática de infração penal - previsão do art. 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, também recepcionado pela Constituição de 1988. 



    Assim como quero recordar - fui, por muito tempo, promotor de falências e atuei nesses inquéritos - inquérito presidido por juiz de Direito na vara em que tramita processo de falência, para apuração de infrações falimentares - substituição do antigo inquérito judicial falimentar, mas continua a investigação existente. Há previsão em todos os regimentos internos dos tribunais de instauração de inquéritos para apuração de infrações penais ocorridas em suas sedes ou dependências. 



    Há possibilidade, portanto, de que investigações criminais sejam executadas ou conduzidas, inclusive iniciadas, sem solicitação do Ministério Público ou sem ato de ofício da Polícia Judiciária e que possam ser executadas ou conduzidas por órgãos e autoridades estranhos à própria Polícia Judiciária. Não é incomum na legislação brasileira. O sistema jurídico brasileiro admite essa possibilidade, consagra essa possibilidade e esta, de forma alguma, em momento algum, conflita com o sistema acusatório. 



    O que prevê o art. 129, I? Volto a insistir: prevê a privatividade na promoção da ação penal pública. Quem formará - mediante inquérito policial, peças de informação, inquérito judicial - sua opinio delicti para promover a ação penal, aí, sim, é o Ministério Público. Devo dizer, novamente, que foi um grande acerto da Constituição de 1988.’ (e-Doc. 406). 



    No caso dos autos, o compartilhamento tem por escopo conferir condições para a requerente possa 



    “(...) exercer o pleno direito à defesa e ao contraditório, a par de todas as circunstâncias das investigações que envolveram seus diretores e até mesmo o próprio nome da empresa.”



    Registro, por oportuno, que pedidos no mesmo sentido têm sido deferidos por esta Suprema Corte, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO SPOOFING. RCL 43.007/DF. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte tem assentado importante posicionamento no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não haja diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 do STF. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora agravante não figura como parte. Daí porque tal pleito de acesso direto à íntegra do material arrecadado, indicando, como decisão paradigma, a reclamação ajuizada por terceiro, mostra-se manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha àquela relação processual. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV – No caso, contudo, devem ser fornecidas cópias de documentos encartados nos autos da referida reclamação ao agravante, naquilo em que foi nominalmente citado nos diálogos, desde que tais documentos não estejam cobertos pelo sigilo e que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa em processos penais ou em cadernos investigatórios. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 45.762-AgR Segundo/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/9/21). (Grifos nossos).



    “Reclamação. Alegação de descumprimento de decisão desta Corte que concedeu habeas corpus de ofício. Pedido de declaração de suspeição de Procurador da República. Não conhecimento. Descumprimento de anterior decisão proferida pelo STF a partir da reutilização de fatos e fundamentos jurídicos já afastados em decisão anterior. Concessão de salvo-conduto para impedir novas prisões com base nos mesmos fatos e fundamentos. Acolhimento. Alegação de incompetência da autoridade coatora e da competência da Justiça Eleitoral. Questão amplamente demonstrada a partir dos elementos carreados aos autos. Concessão de habeas corpus de ofício. Art. 654, §2º, do CPP. Pedido de acesso a dados da operação Spoofing. Demonstração da relação de pertinência. Deferimento condicionado à autorização do Ministro Relator. 1. Não conhecimento de pedido de suspeição/impedimento de Procurador da República. 2. Reclamação julgada procedente para declarar a ilegalidade das prisões dos requerentes e conceder salvo-conduto para que não sejam presos com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos já refutados. 3. Concessão de habeas corpus de ofício, para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. 4. Deferimento do pedido de acesso às informações produzidas nos autos da Rcl. 43.007, desde que autorizado pelo Ministro Relator.” (Rcl nº 32.081/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/11/21). 



    Em face do exposto e na linha das decisões anteriormente proferidas nos autos da Rcl 43007 e dos precedentes citados, determino ao juízo da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal que assegure à requerente, com o apoio dos Peritos da Polícia Federal, o acesso integral às mensagens contidas no bojo dos autos nº 1055018-03.2023.4.01.3400, com a devida preservação do conteúdo dos documentos de caráter sigiloso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente